Tribunal: TCU
Processo: 008.954/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de combustíveis e outros serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 4/2021, a cargo da Justiça Federal de 1o Grau da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (JF/RS), que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de abastecimento de combustíveis e outros serviços, a fim de atender às necessidades da JF/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 9.4. dar ciência à Justiça Federal de Primeiro Grau/Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 4/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. a ausência da exigência da comprovação da qualificação técnica e econômico-financeira das licitantes infringe o previsto no art. 27, c/c os arts. 30, 31 e 32 da Lei 8.666/1993 e está em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, conforme Acórdão 891 / 2018-TCU-Plenário , Ministro Relator José Múcio Monteiro; 9.5. informar à Justiça Federal de Primeiro Grau/Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (JF/RS) e ao representante deste Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.